Tribunal: TCU
Processo: 032.693/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11461/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 032.693/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Bruno Martins de Faria (CPF XXX.081.286-XX); Cleber de Souza Carvalho (CPF XXX.754.426-XX); Daniel de Souza Franco (CPF XXX.628.626-XX); Ewerton Rodrigo de Almeida (CPF XXX.047.306-XX); Helena Duarte Pedrosa Brito (CPF XXX.606.676-XX); Luciano Malta Bahia Teixeira (CPF XXX.616.886-XX); Paulo Augusto Pereira (CPF XXX.705.056-XX); Reginaldo Santos Claudino (CPF XXX.560.356-XX); Sabrina Vieira Silva (CPF XXX.632.066-XX) e Vinicius Teixeira Generoso Hernandez (CPF XXX.065.396-XX). 1.3. Unidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.